Tribunal: TJBA
Processo: 8018525-10.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8018525-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: TEREZINHA GARCEZ DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DE PAGAR
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
PRELIMINAR
ES
DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADA
. TÍTULO EXECUTIVO QUE
ABRANGE
TODA
A
CATEGORIA
.

AUSÊNCI
A
DE
DEMONSTRAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO TÍTULO.

ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO ESTADO, A QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO.
CONTRACHE
QUE
QUE

DEMONSTRA QUE O VENCIMETO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA.
VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. CÔMPUTO PROPORCIONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018525-10.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TEREZINHA GARCEZ DE SANTANA

e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em

ACOLHER
EM PARTE
A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENT
E

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA